Tribunal: TJBA
Processo: 0556570-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556570-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELIO BOMFIM DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, MARIANA PEREIRA VIEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou pretensão envolvendo prescrição quinquenal e pagamento de auxílio-transporte a policiais militares do Estado da Bahia, com fixação de honorários advocatícios, alegando omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise da prescrição quinquenal e limitação da condenação; (ii) determinar se há contradição na fixação dos honorários advocatícios em desacordo com o art. 85, § 4º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vedando a rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a prescrição quinquenal, remetendo a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação, com observância da EC 113/2021.

O julgado também se fundamenta no IRDR 0007725-69.2016.805.0000 (Tema 01), que disciplina o pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares, afastando a alegação de omissão quanto à limitação da condenação.

Verifica-se contradição na fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento, em desacordo com o art. 85, § 4º, II, do CPC, que impõe sua definição apenas na liquidação quando ilíquida a sentença.

A correção da contradição impõe a modificação do julgado para postergar o arbitramento dos honorários advocatícios à fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses relativas à prescrição e aos critérios de condenação. 3. É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para sanar contradição na fixação de honorários advocatícios, devendo seu arbitramento ser postergado à fase de liquidação quando ilíquida a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 4º, II; EC 113/2021; Decreto Estadual nº 6.192/97, art. 3º e §§.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.805.0000 (Tema 01).

Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos na apelação cível n.
0556570-04.2018.8.05.0001
,
em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA e embargado
AUR
É
LIO BOMFIM DOS ANJOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
acolher, em parte, o integrativo, com efeito modificativo
nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

05